Tribunal: TJBA
Processo: 8017636-73.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017636-73.2023.8.05.0080 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

EMBARGADO/APELADO: JOSE ISONILDO FEITOSA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA, LEANDRO MORAIS CERQUEIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIO. CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA ESTABELECIDA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não se constata, na hipótese, qualquer vício no acórdão embargado que, todavia, deslindou a contenda de forma contrária aos interesses da embargante, que busca, através dos aclaratórios, a reapreciação de questões já decididas, não se prestando tal recurso ao fim colimado, porque o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos, que servem ao seu aprimoramento.

2. Tendo o acórdão bem apreciado todas as questões sobre as quais deveria se manifestar e inexistindo quaisquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, apresenta-se incabível a pretensão de prequestionar dispositivos legais e constitucionais, tal como reiteradamente vem decidindo o STJ.

3. Imposição de multa ante o caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017636-73.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelada
JOSE ISONILDO FEITOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.